Tribunal: STF
Processo: HC 72227
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-02-13
Data de publicação: 1996-02-13

Ementa:
EMENTA:  HABEAS  CORPUS.  JÚRI.  DEFEITO  DE  QUESITAÇÃO  E
COLIDENCIA DE DEFESA: PROCEDENCIA DAS ALEGAÇÕES.
          A  partir da versão apresentada em juízo pela paciente, que
se  retratou alegando  que fora  coagida pelo  co-réu a confessar sua
participação  no evento criminoso, o  interesse dos dois passou a ser
conflitante. Assim, não poderia ter sido a defesa de ambos promovida,
na  Sessão  do  Tribunal  do  Júri,  pelo  advogado  comum  por  eles
constituido, sob pena de haver colidencia.
          Quanto  a  alegação  de  vício  de  quesitação  --  que não
levantara  a tese da coação irresistivel da parte do co-réu --, muito
embora  o acórdão  do Superior  Tribunal  de Justiça  tenha concluido
tratar-se  de matéria preclusa, ante  a falta de protesto oportuno, a
omissão  sobre  tal  fato  pode  ter  induzido  os  jurados  a  erro,
prejudicando a paciente.
          Habeas corpus deferido.